Tribunal: STF
Processo: RHC 66371
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-27
Data de publicação: 1988-05-27

Ementa:
- HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISORIA, PREVISTA NO ART. 310,
PARAG. ÚNICO CPP.
A LEI NÃO A RESTRINGE A CRIMES SEM VIOLÊNCIA, MAS APENAS AQUELES
EM QUE NÃO CAIBA A PRISÃO PREVENTIVA. EMBORA A LEI NÃO EXIJA QUE O
JUIZ DECRETE DE OFICIO A PRISÃO PREVENTIVA EM CADA AUTO DE FLAGRANTE
QUE RECEBE, DEVE ELE DECIDIR FUNDAMENTADAMENTE DIANTE DE
REQUERIMENTO DE LIBERDADE PROVISORIA, NÃO SENDO LICITO EXIGIR-SE
QUE A DEFESA PROVE O NÃO CABIMENTO DA PREVENTIVA, SOB A PENA DE SE
CRIAR, POR VIA OBLIQUA, HIPÓTESE DE PRISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO.
NA ESPÉCIE, DEFERE-SE A ORDEM DE H.C., SEM PREJUIZO DO DECRETO DE
CUSTODIA PREVENTIVA DIANTE DE ELEMENTOS DE PROVA QUE, REALMENTE,
JUSTIFIQUEM A MEDIDA.